Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002907-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDINEIA SALETE SCOLARI - CPF: 043.042.579-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXIGIBILIDADE DA CDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edineia Salete Scolari contra decisão monocrática que manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2017173314, referente à multa ambiental lavrada no bojo da Execução Fiscal n.º 0002767-15.2019.8.11.0082, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT. A agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo com base na ocorrência de prescrição quinquenal e intercorrente, bem como na suposta inaplicabilidade da sanção em razão de enquadramento no regime de regularização previsto no Código Florestal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão estatal de cobrança da multa ambiental estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se teria ocorrido prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (iii) determinar se o título executivo seria inexigível por aplicação retroativa do Código Florestal à infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal não se configura quando o lapso entre a infração e a decisão administrativa definitiva respeita os parâmetros fixados no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, segundo o qual o prazo prescricional tem como termo final a decisão administrativa definitiva.

A prescrição intercorrente não se verifica quando há atos de impulso ou julgamento no curso do processo administrativo ambiental, afastando-se a inércia superior a três anos exigida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A alegação de inexigibilidade do crédito tributário exige dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade e, consequentemente, com a via recursal eleita, sobretudo quando não há prova documental suficiente do enquadramento no regime de regularização previsto no art. 59 do Código Florestal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão administrativa definitiva configura o termo final do prazo da prescrição quinquenal para cobrança de multa ambiental.

A prescrição intercorrente exige inércia superior a três anos no procedimento administrativo, sem atos instrutórios ou decisórios.

A inexigibilidade de multa ambiental fundada em regularização ambiental posterior demanda dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 20.910/1932; Decreto nº 6.514/2008, art. 21, §2º; Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), art. 59, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDINEIA SALETE SCOLARI contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1002907-74.2025.8.11.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002767-15.2019.8.11.0082.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por dois fundamentos principais: (i) ocorrência de prescrição, seja com base no art. 21, §2º do Decreto Federal 6.514/2008, seja com fundamento no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932; e (ii) inexigibilidade do título executivo, em razão do disposto nos arts. 29, §4º c/c 59, §§4º e 5º do Código Florestal, tendo em vista que seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi aprovado em 19/08/2021 sem a presença de Área de Preservação Permanente (APP) degradada.

Quanto à prescrição, argumenta que entre a juntada do AR de citação em 11/04/2012 e a decisão homologatória do auto de infração em 15/07/2015, transcorreram mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente prevista no art. 21, §2º do Decreto Federal 6.514/2008.

Adicionalmente, alega que entre o auto de infração lavrado em 16/12/2009 e sua homologação em 15/07/2015 transcorreram mais de cinco anos, e até o ajuizamento da execução fiscal em 19/09/2019 transcorreram mais de nove anos, caracterizando a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932.

No tocante à inexigibilidade do título, sustenta que o objeto do Auto de Infração foi a suposta degradação de APP ocorrida antes de 22/07/2008, e que, nos termos do art. 59, §§4º e 5º do Código Florestal, não seriam aplicáveis sanções por desmatamentos anteriores a essa data, permitindo-se a celebração de Programas de Regularização Ambiental (PRAs).

Afirma que se inscreveu no CAR em 01/06/2021, tendo sido aprovado pela SEMA em 19/08/2021 sem a presença de APP degradada, o que a dispensaria de aderir ao PRA e tornaria inexigível a multa aplicada.

O agravo interno foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Edineia Salete Scolari contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1002907-74.2025.8.11.0000, que manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2017173314, relativa a multa ambiental lavrada no bojo da Execução Fiscal n.º 0002767-15.2019.8.11.0082, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

A agravante sustenta que o título executivo é inexigível, tendo em vista: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto Federal n.º 20.910/1932; (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 21, §2º, do Decreto Federal n.º 6.514/2008; e (iii) que a infração ambiental imputada teria ocorrido antes de 22/07/2008, o que, aliado à regular inscrição no CAR e ausência de APP degradada, atrairia a aplicação do art. 59, §§4º e 5º, do Código Florestal, vedando a aplicação de sanções administrativas.

Contudo, tais alegações não se sustentam.

Como bem fundamentado na decisão monocrática, os argumentos acerca da inexigibilidade da multa ambiental e das alegadas prescrição quinquenal e intercorrente foram devidamente enfrentados, à luz das teses firmadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, o qual fixou, entre outros pontos, que:

O prazo da prescrição punitiva é de cinco anos, contados da data do ato infracional ou da cessação da atividade, com termo final na decisão administrativa definitiva;

A prescrição intercorrente ocorre somente quando o procedimento permanecer inerte por mais de três anos, sem atos de julgamento ou impulso instrutório.

No caso dos autos, os marcos temporais comprovam a continuidade do trâmite administrativo:

Lavratura do Auto de Infração: 16/12/2009;

Notificação: 14/08/2012;

Despacho: 23/06/2015;

Decisão administrativa: 15/07/2015;

Ajuizamento da execução fiscal: 19/09/2019.

Não se verifica, portanto, o decurso dos prazos prescricionais invocados, seja sob a ótica do Decreto nº 20.910/1932, seja sob a regulamentação ambiental estadual e federal aplicáveis.

Ademais, quanto à suposta inexigibilidade da multa, a agravante não trouxe aos autos prova pré-constituída apta a demonstrar que a infração ocorreu antes de 22/07/2008, tampouco juntou documentação suficiente para comprovar, de forma inequívoca, o enquadramento no regime de regularização previsto no Código Florestal.

O Agravo Interno, ademais, não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, tampouco indica qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025